Tribunal: STF
Processo: HC 191094
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Bruno Ferreira de Sousa e Yure Givago Domingos Fernandes, advogados, em benefício de J C N, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 31.8.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 602.393, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 030676-39.2020.8.06.0000 pelo Desembargador José Tarcílio Souza da Silva, do Tribunal de Justiça do Ceará.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de dezessete anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 213 c/c als. a e c do caput do art. 224 c/c inc. II do art. 226 c/c caput do art. 71, todos do Código Penal.
    Em 23.4.2020, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Juazeiro do Norte/CE indeferiu a saída antecipada do paciente no processo de execução n. 0000894-92.2019.8.06.0122, sob os fundamentos de que ele não é idoso, não teria comprovado a gravidade de seu estado de saúde e foi condenado pelo crime de estupro.
    3. A defesa impetrou no Tribunal de Justiça do Ceará o Habeas Corpus n. 030676-39.2020.8.06.0000, cuja medida liminar foi indeferida pelo Desembargador José Tarcílio Souza da Silva.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 602.393 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, em 31.8.2020, aplicada à espécie a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    5. Contra essa decisão se impetra o presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “o paciente acometido de diabetes (tipo II), cardiopatia grave, pancreatite aguda e em recente atendimento médico constatou-se que este está perdendo a visão”.
    Sustentam haver, “no bojo dos autos, demonstração clara do imenso risco à vida a que está submetido o paciente, de modo que, em face das razões apontadas, bem como do laudo médico oficial da própria unidade prisional em que está custodiado, imperioso, bastante, a sua colocação em regime domiciliar”.
    Afirmam ter o juízo de origem informado ao Superior Tribunal de Justiça “os já apresentados problemas de saúde do paciente, como também, pasmem, informado que existem 12 (DOZE) internos atualmente contaminados pelo COVID-19”.
    Asseveram que, “segundo dados de inspeção divulgados pelo CNJ1 em 03/07/2020, a Penitenciária Regional Industrial do Cariri, projetada para abrigar 549 internos, conta com um total de 768 presos”.
    Assinalam que, “em que pese medidas de prevenção ao contágio da COVID-19 estarem sendo executadas na região do Cariri, os casos de contágio e óbitos têm se intensificado nos últimos dias”.
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Ante o exposto, Eméritos Julgadores, baseado nos melhores impulsos da Política Criminal, o paciente faz merecedor do benefício exorando a VOSSAS EXCELÊNCIAS, que se dignem: 
    1. O deferimento da liminar para a conversão da prisão em prisão domiciliar, com o uso do equipamento eletrônico, e expedição de Alvará de Soltura, ante o cenário de pandemia. 
    2. No mérito, seja deferida a ordem de habeas corpus, a fim de conceder a o paciente a conversão da prisão em prisão domiciliar com o uso do equipamento eletrônico, ante o cenário de pandemia e o preenchimento dos requisitos pelo peticionário para tanto”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 602.393, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 030676-39.2020.8.06.0000 pelo Desembargador José Tarcílio Souza da Silva, do Tribunal de Justiça do Ceará.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal cearense.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Ceará não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A orientação de ambas as turmas desta Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 
    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 
    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 
    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 
    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    8. Não há ilegalidade flagrante ou teratologia a ser sanada nesta via.
    O Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    9. No caso dos autos, a questão foi submetida às instâncias antecedentes, que concluíram não ser caso de deferir a saída antecipada do paciente.
    O juízo de origem manteve o paciente cumprindo pena em regime fechado sob os fundamentos de não ser ele idoso, de que não havia documento comprobatório da gravidade de seu estado de saúde e de que foi condenado de crime de estupro contra sua filha:
    “In casu, o condenado figura na lista de presos do grupo de risco (hipertenso), consoante Ofício n. 707/2020, remetido pela Direção da Penitenciária Industrial Regional do Cariri – PIRC. 
    De outro lado, a circunstância do preso estar no grupo de risco não autoriza de forma automática a saída antecipada, devendo o Juízo da Execução Penal analisar o pleito em conformidade com o contexto local de disseminação do vírus e a situação do preso. 
    Nas unidades prisionais locais, não há registro de contaminação pelo novo coronavírus e a Secretaria de Administração Penitenciária tem adotado providências administrativas para o enfrentamento ao Covid-19. Inobstante a crise sanitária, o condenado não é idoso (nascido em 26.10.1973) e a defesa não apresentou qualquer requerimento, de modo que não há documento comprobatório da gravidade de seu estado de saúde. Ademais, observa-se que o réu responde a presente execução de pena pelo grave crime de estupro contra a filha e somente implementará o requisito objetivo para progressão de regime em 07.03.2026. 
    Incabível a autorização de saída antecipada, no presente momento, vez que não há caso de contaminação pelo novo coronavírus na unidade prisional onde se encontra custodiado, nem apresentou o condenado qualquer documentação de gravidade de estado de saúde decorrente da hipertensão. 
    INDEFIRO saída antecipada”.
    A medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 030676-39.2020.8.06.0000 foi indeferida pelo Desembargador José Tarcílio Souza da Silva, nos seguintes termos:
    “Do exame superficial dos autos, em especial a Guia de Recolhimento (pág. 33), depreende-se que o paciente teve condenação definitiva nos crimes previstos no arts. 213, caput, (diversas vezes) c/c 224, caput, “a”, “c”, 226, caput, II c/c art. 71, caput e art. 225, §1º, II todos do Código Penal brasileiro, à pena privativa de liberdade de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicialmente fechado. 
    Em relação à crise sanitária causada pelo coronavírus (COVID-19), a concessão da prisão domiciliar à luz da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, tanto a Corte Suprema quanto as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça vêm entendido, em seus julgados, que a referida Recomendação não tem aplicação automática no sentido de solturas indiscriminadas, até porque se tratam de orientações que direcionam a reflexão dos magistrados no âmbito de suas competências, e não de imposições. 
    Portanto, a reavaliação excepcional da prisão, seja ela provisória ou definitiva, deve ponderar além dos critérios indicados na Recomendação, o exame caso a caso, sem olvidar dos riscos sociais de todas as ordens. Nessa ótica, a tendência jurisprudencial quanto à possibilidade da concessão, apesar de caminhar no sentido de situações que envolvam crimes e ilícitos menos graves, é priorizar pacientes que demonstrem concreto e alto risco à saúde, individual e coletiva. Além disso, para efeitos de melhor cognição, deve-se comprovar que o estabelecimento prisional não guarda o apoio suficiente para o tratamento. 
    Do processado, com destaque ao decisum a quo que indeferiu a concessão de prisão domiciliar (págs. 60/61), verifica-se que a autoridade coatora, a princípio, fundamentou devidamente sua decisão no caso concreto, indicando não haver registro de contaminação no estabelecimento prisional em questão, além de não ficar demonstrado ausência de equipe de apoio local, risco iminente à saúde do paciente ou necessidade urgente de atenção externa em razão da alegada comorbidade. 
    Ademais, o Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Ceará, objetivando resguardar a saúde dos detentos nas unidades prisionais, em razão do coronavírus, baixou a Portaria nº 146/2020, dispondo sobre as medidas de segurança a serem adotadas nas unidades prisionais, fazendo-se desnecessário o relaxamento de prisão em razão da pandemia. 
    Logo, não se vislumbra, pelo menos nesse momento, situação de extrema urgência, decorrente de manifesta ilegalidade ou patente abuso de poder, capaz de justificar a concessão da ordem liminar. 
    Por fim, os fundamentos do pedido relacionados com a liminar se confundem com os do mérito da pretensão, cujo deslinde da matéria pelo Órgão Colegiado, a quem compete a análise em momento oportuno, exige exame mais aprofundado dos fatos, face a sua complexidade. 
    DIANTE DO EXPOSTO, 
    indefiro a medida liminar pleiteada”.
    O Ministro Sebastião Reis Júnior indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado pelo paciente no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de não ser o caso de aplicação da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça:
    “Por razões humanitárias e em caráter excepcional, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, mesmo no caso de regime prisional diverso do aberto, é possível a concessão de prisão domiciliar (art. 117, II, da Lei de Execuções Penais), em face de comprovada doença grave e desde que o tratamento médico necessário não possa ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado. (…)
    No caso, colhe-se das informações obtidas pelo Juízo da execução que o apenado, embora acometido de diabetes mellitus e hipertensão arterial, não apresenta quadro grave de saúde e tem recebido o tratamento médico adequado no interior do estabelecimento prisional (fls. 126/128).
    Quanto ao estabelecimento penal em si, embora com lotação acima da capacidade, ostenta equipe de saúde e protocolo estabelecido para a pandemia, inclusive o isolamento de presos doentes (fl. 111): […]
    4. A unidade prisional possui enfermaria e está assistida pela seguinte equipe de profissionais: 1 médico, 2 enfermeiras em horários alternados, 1 técnico de farmácia, técnicos de enfermagem em plantões diários de 24 horas, 2 odontólogos, 1 psicóloga e 1 assistente social. Referida enfermaria vem sendo utilizada como unidade de referência para acompanhamento dos presos com coronavírus no município.
    5. Há 12 (doze) presos com coronavírus na unidade prisional, todos em acompanhamento pela equipe de saúde na enfermaria da unidade, conforme último boletim epidemiológico. Assim, todos os presos contaminados estão em isolamento e acompanhamento pela equipe médica da unidade prisional. […]
    Nesse contexto, o paciente não faz jus à prisão domiciliar com lastro no art. 117, II, da LEP. 
    Também inviável a concessão do pedido com base na Recomendação n. 62/CNJ, pois o paciente (condenado por crime hediondo) cumpre pena em regime fechado e o caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses delineadas no art. 5º, I, da Recomendação n. 62 (CNJ):
    Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: 
    I - concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: 
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; 
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus”.
    10. Pelo que se tem nos autos, o paciente foi condenado à pena de dezessete anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, por crimes de estupro cometidos em continuidade delitiva durante aproximadamente sete anos contra sua filha, e só implementará o requisito objetivo para progressão de regime em 7.3.2026. 
    Embora o paciente alegue ser portador de diabetes mellitus e hipertensão arterial e haja doze presos com Covid-19 no estabelecimento prisional onde custodiado, consta dos julgados proferidos pelas instâncias antecedentes que seu quadro de saúde não é grave, que está recebendo tratamento médico adequado e que os presos contaminados com o coronavírus estão em isolamento.
    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, e que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Ceará haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Ceará não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    13. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora